Tribunal: CARF
Processo: 19515.720270/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIZAC ̧A~O TRIBUTA ́RIA. ART. 135, III DO CTN.
A expressa~o "infrac ̧a~o de lei" prevista no art. 135 do CTN refere-se a situac ̧o~es nas quais o administrador atue fora das suas atribuic ̧o~es funcionais, extrapolando o que esteja previsto na lei societa ́ria ou no estatuto social da empresa, muitas vezes em prejui ́zo da pro ́pria empresa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTA ́RIA. INTERESSE COMUM.
A solidariedade tributa ́ria referida no artigo 124, inciso I do CTN e ́ atribui ́da a`s pessoas, seja fi ́sica ou juri ́dica, que tenham interesse comum na realizac ̧a~o do fato gerador da obrigac ̧a~o tributa ́ria.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720270/2017-15
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.017 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

CEREALISTA MARISOL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012

-
nas q

A solid

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencida a conselheira Vanessa Marini Cecconello, que negou provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial dos Responsáveis
Solidários, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Semíramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente, momentaneamente, a conselheira Tatiana Midori Migiyama,
substituída pela conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720270/2017-15
Fl. 3031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720270/2017-15

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 2719 a
2760), em 24 de dezembro de 2019, e pelos Responsáveis Tributários, Amaury Pedro Jorge,
Merched Jorge e Marcos Roberto Jorge (e-fls. 2471 a 2505), em 4 de outubro de 2019, em face
do Acórdão no 1301-003.769 (e-fls. 2351 a 2384), 20 de março de 2019, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-

e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de

enquanto uma prova indireta que visa demonstrar, a partir da co

ARBITRAMENTO DO LUCRO

ial.
UALIFICADA.

principa
JUROS SELIC.
no 4: "A partir de 1o

do CTN refere-se a situ

Fl. 3032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720270/2017-15

No caso, os agentes fiscais comprovaram i

ida no artigo 124, incis

Comerciais Ltda, Amaury Pedro e Outros ME, por interesse comum.
LL, PIS e COFINS.
Aplica-

Assim deliberou o colegiado:
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade; (ii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso
do contribuinte (Cerealista Marisol Ltda), vencido o Conselheiro Carlos
Augusto Daniel Neto que votou por lhe dar provimento; (iii) por unanimidade
de votos, dar provimento parcial aos recursos dos coobrigados Cerealis

-
(iv) por maioria de votos, negar provimento aos recursos dos
coobrigados Amaury Pedro

Diante da decisão acima o Contribuinte e os Responsáveis Tributários
ingressaram com Embargos de Declaração (e-fls. 2408 a 2416 e 2420 a 2427, respectivamente)
em 17 de maio de 2019.
Embargos rejeitados por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade de
Embargos Declaratórios (e-fls. 2435 a 2444), em 11 de agosto de 2019, pelo Presidente da 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 2764 a
2781), em 7 de fevereiro de 2020, a Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, deu
seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão da matéria
“ ”
Fl. 3033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720270/2017-15

O Contribuinte e os Responsáveis Tributários conjuntamente apresentaram
Contrarrazões (e-fls. 2800 a 2830), em 24 de setembro de 2020, em que requerem o não
provimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional.
Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls.
2840 a 2862), 17 de abril de 2021, proferido pela Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do CARF,
negou-se seguimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte Cerealista Marisol LTDA
e deu-se seguimento ao Recurso Especial interposto conjuntamente pelos Responsáveis
Tributários Amaury Pedro Jorge, Merched Jorge e Marcos Roberto Jorge.
Diante de tal decisão, a Cerealista Marisol LTDA, ingressou com Agravo (e-fls.
2972 a 2979) em 8 de setembro de 2020. Em Despacho em Agravo (e-fls. 2988 a 2995), de 9 de
abril de 2021, a Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF rejeitou o agravo e
confirmou o seguimento parcial do recurso interposto pelos Responsáveis Tributários.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 3024 a 3028), em 28 de
junho de 2021. Requer que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade.
A questão de mérito cinge-se a rediscussão da matéria “
”
Em relação a esta matéria ficou assim ementado o acórdão recorrido:

No caso,

Comerciais Ltda, Amaury Pedro e Outros ME, por interesse comum.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso que deve ser revertida a decisão com
a devida aplicação do art. 124, I do CTN,
-

Fl. 3034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720270/2017-15

tornando-se sujeito passiv

pela d

Gomes de Souza:
realiza conjuntamente com outra, ou outras
pessoas, a , ou que, e comum com
outras, esteja
; por outras palavras, (...)
.
Resta claro, pois, que o doutr

–
–

Com o objetivo de conferir maior clareza ao debate, foi publicado o Parecer
Normativo COSIT/RFB n. 4 de 10 de dezembro de 2018.
(...)

STJ, pa -

exigido pelo artigo 124 pode ser aferido de duas formas: pela
que deu ensejo ao fato
gerador apurado, e/ou pela

(...)

autoridade comprovou atividade negoc

Comerciais Ltda, e Amaury Pedro Jorge e Outros ME.
Fl. 3035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720270/2017-15

devidos. Nesse quadro, ficou devidamente comprovado que as pessoa

(exemplif

transporte de mercadorias e c

-

-

Verifica-se nos autos que assiste razão à Fazenda Nacional, pois resta claro que a
solidariedade decorre do interesse comum, tanto na realização conjunta da situação que constitui
o fato gerador (interesse jurídico), quanto na relação econômica (interesse econômico), no que
tange ao ato, fato ou negócio que dá origem à tributação, ou seja, a pessoa que tira uma
vantagem econômica do ato, fato ou negócio tributado.
Situação que se verifica no Termo de Verificação Fiscal, cita-se trechos para bem
ilustrar:
Fl. 3036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720270/2017-15

(...)
Fl. 3037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720270/2017-15

Fl. 3038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720270/2017-15

Neste sentido cita-se o Acórdão no 9303-011.576 de relatoria do il. conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR.
INTERESSE COMUM.
A comprovação da existência de grupo econômico irregular, aliada à prática de
sonegação de tributos, atraem a aplicação da responsabilidade solidária dos
participantes do grupo por interesse comum nas operações das quais decorrem
os fatos geradores dos tributos devidos, nos termos do artigo 124, inciso I do
CTN.
Corroborando com esse entendimento cita-se o Acórdão no 9303-011.474 de
relatoria do il. conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
Fl. 3039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720270/2017-15

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. REAL ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO
À LEI. INTERESSE COMUM. PROVA. CABIMENTO
O interesse econômico comum nas situações que constituíram os fatos
geradores dos tributos lançados, bem assim, a prática de infrações à lei
tributária/penal, ensejam a atribuição de responsabilidade solidária aos reais
administradores da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 124, I e 135, III, ambos
do CTN, uma vez que, demonstrado mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que o responsabilizado não apenas ostentava a condição de
administradores de fato da empresa (preposto), mas detinha conhecimento e
sabia o que ocorria, portanto tinha consciência do valor da receita e tirou
proveito dos lucros auferidos.
Assim, com a devida subsunção legal dos fatos ao art. 124, I, do CTN, vota-se por
dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Recurso Especial dos Responsáveis Tributários
O Recurso Especial interposto pelos Responsáveis Tributários, Amaury Pedro
Jorge, Merched Jorge e Marcos Roberto Jorge, é tempestivo e atende aos demais requisitos
legais de admissibilidade.
Para bem esclarecer os limites da lide no que tange ao recurso dos Responsáveis
Tributários cita-se trecho do despacho de admissibilidade:
-

condutas

CTN.

responsabilidade, porque o Termo de Verific

Os Responsáveis Tributários sustentam em seu recurso, em síntese, que na
decisão recorrida não foi identificada as razões a ensejar a aplicação do disposto no art. 135, III,
do CTN e reforça:
Fl. 3040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720270/2017-15

t
equivocada.
Na análise dos autos verifica-se que a decisão ora recorrida não merece reparos,
pois verifica-se nos autos que não há como alegar-se nulidade visto que os Responsáveis
demonstraram pleno conhecimento das alegações feitas pela administração fazendária,
combatendo as situações fáticas descritas no Termo de Verificação Fiscal, bem como, este
descreve de forma detalhada a responsabilização com base no art. 135 do CTN.
Cita-se trecho do voto proferido no acórdão recorrido como reforço às razões para
decidir:
Vejamos os elementos de prova existentes nos autos:

Inexistente de Fato.

-

(apro

CEREALISTA MARISOL LTDA, com en

(...)

pelo fisco.
Fl. 3041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720270/2017-15

- descreve

contrato social ou estatutos, por parte dos citados coobrigados.

do artigo

Com isso, vota-se por manter a decisão recorrida com a negativa de provimento
ao recurso dos Responsáveis Tributários.
Conclusão
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Ainda, por conhecer do Recurso Especial
interposto pelos Responsáveis Solidários e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 3042
DF CARF MF
Documento nato-digital